Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-84.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008953-84.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO BENEZ - CPF: 045.298.228-69 (EMBARGANTE), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (EMBARGANTE), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (EMBARGADO), ALFEU BENEZ FILHO - CPF: 285.339.096-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA NERY BENEZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA BENEZ BARACAT - CPF: 116.576.228-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMEZ BARACAT JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINA BENEZ - CPF: 075.245.908-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFEU BENEZ - CPF: 013.142.898-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERRARESI BENEZ - CPF: 095.476.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BENEZ - CPF: 007.493.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO
. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
:

Embargos de Declaração (Id. 137737235) opostos por
Adalberto Benez e Maria Lavinia Zonetti Benez
contra acórdão que,
por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu a liminar requerida, (Id. 136186176).

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, pois “
ao proferir o Acórdão ora combatido, esta Colenda Câmara, não declinou-se a enfrentar os requisitos dispostos no artigo 300 CPC, que foram habilmente sustentados no citado Agravo Interno. O combate a decisão que se declinou o Agravo Interno fora justamente quanto a esposada falta de demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, sendo que este buscou demonstrar de forma clara que os requisitos para atribuição deste estavam presentes, apenas carecia de maior apego do douto Desembargador a tese levantada pelos Recorrentes.” (Id. 137737235, Pág. 2)

Requerem pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (
R E L A T O R):

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, pois “
ao proferir o Acórdão ora combatido, esta Colenda Câmara, não declinou-se a enfrentar os requisitos dispostos no artigo 300 CPC, que foram habilmente sustentados no citado Agravo Interno. O combate a decisão que se declinou o Agravo Interno fora justamente quanto a esposada falta de demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, sendo que este buscou demonstrar de forma clara que os requisitos para atribuição deste estavam presentes, apenas carecia de maior apego do douto Desembargador a tese levantada pelos Recorrentes.” (Id. 137737235, Pág. 2)

O argumento do embargantes não prospera.

O recurso de agravo interno não foi conhecido porque a parte embargante/agravante não combateu de forma específica a decisão que inferiu a liminar. Confira-se a decisão embargada:

“[...]
Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que a os recorrentes não impugnaram de forma específica a decisão agravada, não há uma linha sequer que conteste o fundamento da decisão agravada que legou ao indeferimento da liminar, qual seja: o fato do acórdão do recurso de apelação já ter transitado em julgado e não ser possível alegar a nulidade de julgamento por meio de recurso interposto em sede de cumprimento de sentença, mas sim por meio de ação própria.

Logo, resta evidente que os recorrentes deixaram de enfrentar especificamente a fundamentação lançada na decisão agravada, não tentando desconstituir seus argumentos, não cumprindo o que determina o artigo 1.021, §1º do CPC, o que demonstra a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu não conhecimento. [...]” (Id. 133951157, pág. 2).

A bem da verdade, o embargante/agravante utilizou o recurso de agravo interno, tão somente para reforçar a sua tese de que o requisitos para a concessão de tutela requerida, a seu ver, estavam presentes, sem se atentar para o disposto no art. 1.021, §1º do CPC.

Assim, resta afastada qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06/09/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E A 1º VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDECONFERÊNCIA DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022